Tribunal: TJDFT
Processo: 0725445-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0725445-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS NAPOLEAO DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo autor contra decisão que, em ação ordinária ajuizada em face da Petrobras e do Cebraspe, indeferiu o pedido de tutela de urgência que pretendia a anulação de questões objetivas de concurso público, sob o fundamento de que não competiria ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora para revisar os critérios adotados na formulação e correção das questões. Em suas razões, em síntese, o agravante alega que a decisão agravada afronta o princípio da vinculação ao edital, bem como os princípios da legalidade, da isonomia, da publicidade e da objetividade. Sustenta que as questões 45, 52 e 79 do certame PETROBRAS/PSP RH 2023.2 apresentam vícios materiais e técnicos, como cobrança de conteúdo não previsto no edital, uso de terminologias equivocadas e erros conceituais, em violação às normas técnicas aplicáveis, notadamente as NR-15 e NR-37, além da classificação doutrinária de Schilling. Afirma que apresentou recurso administrativo, tendo recebido resposta genérica e sem fundamentação adequada. Requer a concessão de tutela recursal para assegurar sua permanência no certame, com a majoração da nota e reclassificação. Preparo dispensado em razão da concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A controvérsia cinge-se acerca da possibilidade de se anular as questões 45, 52 e 79 do concurso PETROBRAS/PSP RH 2023.2, para o cargo de Profissional Júnior – Técnico Petrobras, Ênfase 15: Segurança do Trabalho, impugnadas por suposta afronta ao edital e vícios técnicos que teriam prejudicado a classificação do agravante. Em exame de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos para concessão da antecipação da tutela pleiteada. Quanto à probabilidade do direito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 630.733, que deu origem ao Tema no 485 de sua Repercussão Geral, fixou a tese de que “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.” A questão 45 exigiu do candidato conhecimento acerca da forma de deslocamento de trabalhadores entre o continente e uma plataforma de petróleo. A princípio, o conteúdo exigido na questão foi previsto no edital do certame (ID 238518270, processo de origem), que dispôs sobre a cobrança de Segurança do Trabalho, o conhecimento de normas regulamentadoras, classificação de riscos e fundamentos de segurança. Ademais, não se vislumbra interpretação dúbia na questão ao dispor que “O deslocamento de trabalhadores entre o continente e uma plataforma de petróleo deve ser realizado por meio de helicóptero". A questão 52 foi assim redigida: “52 Os programas de prevenção cumprem uma série de funções importantes, tais como fornecer um espaço seguro para que os empregados possam contribuir para a própria segurança e estabelecer ações de prevenção específicas para as condições de trabalho encontradas. Com relação a programas pertinentes à saúde e segurança do trabalhador, julgue o item subsequente: Como metodologia de avaliação ambiental, os valores de limites de tolerância são estimados para uma jornada de trabalho de 8 h diárias e 40 h semanais, sendo necessária a aplicação de fatores de ajuste no caso de jornadas maiores ou menores que isso. Gabarito definitivo: Certo” A despeito de o agravante alegar que o gabarito da questão deveria ser “Errado”, o argumento do agravante é baseado em exceção prevista Quadro n.° 1 do Anexo 11 da NR 15. Todavia, a questão trata de estimativa, de modo que não se vislumbra ilegalidade no gabarito divulgado pela banca, que está em consonância com os limites de tolerância estabelecidos pela ACGIH, American Conference of Governmental Industrial Hygienists (https://www.acgih.org/science/tlv-bei-guidelines/tlv-chemical-substances-introduction/.). A questão 79 exigiu do candidato conhecimento específico sobre a classificação proposta por Schililing, referente ao tema doenças relacionadas ao trabalho: “79 Na classificação proposta por Schilling, baseada restritivamente na abordagem clínico-individual, as doenças são categorizadas, conforme a contribuição ou o papel causal desempenhado pelo trabalho no adoecimento, em quatro grupos, a saber: trabalho como causa necessária; trabalho como fator contributivo, mas não necessário; trabalho como provocador de distúrbio latente, ou agravador de doença já estabelecida; trabalho como causador de eventos agudos ou acidentes típicos. Gabarito definitivo: Errado” O Edital do certame previu a cobrança de temas referentes a doenças ocupacionais. Não se vislumbra, ainda, ambiguidade ou confusão no texto da questão, que foi redigido de forma clara. Ademais, tomando como base as informações técnicas trazidas pelo próprio agravante, é possível concluir que o gabarito divulgado pela banca (“errado”) deve ser mantido, pois a questão fez referência a quatro grupos, enquanto o agravante informou que a classificação se refere a apenas três grupos. Inexiste, assim, ilegalidade ou inconstitucionalidade. Desse modo, não vislumbro probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela pleiteada. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 1 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)